Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA EM AÇÃO AUTÔNOMA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. CAUSA DE VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, tendo em vista a declaração de nulidade da Certidão da Dívida Ativa em ação autônoma. A d. Magistrada sentenciante condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência por força do princípio da causalidade, observados os parâmetros estabelecidos do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. O exequente, no recurso de apelação interposto, afirma que não deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, devendo ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em caráter subsidiário, alega que, no caso concreto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, tendo em vista que houve cancelamento da Certidão da Dívida Ativa e porque se trata de ação cujo valor da causa é elevado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) determinar se estaria evidenciada inépcia do recurso de apelação, em razão de inovação recursal e de falta de impugnação aos fundamentos da sentença; (ii) definir se, em execução fiscal, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, na hipótese de extinção do processo, em razão da declaração de nulidade da Certidão da Dívida Ativa em ação autônoma; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da causa ou mediante apreciação equitativa, dadas as peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo antecedente por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Constatado que a apelação cível interposta atende aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à observância do princípio da dialeticidade e sem incorrer em inovação recursal, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia do recurso.
4. Tratando-se de execução fiscal extinta em razão da declaração de nulidade da Certidão da Dívida Ativa, por força de sentença transitada em julgado em ação autônoma, tem-se por correta a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
6. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
7. Em hipóteses na quais, em virtude de suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil venha a resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte de Justiça.
7.1. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade e não exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076 (distinguishing).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de apelação cível na qual houve efetiva impugnação aos fundamentos da sentença impugnada, sem que a parte apelante tenha incorrido em inovação recursal, tem-se por insubsistente a preliminar de inépcia do recurso.
2. É cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de advocatícios, por força do princípio da causalidade, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão da declaração de nulidade da Certidão da Dívida Ativa em ação autônoma.
3. Deve ser considerada admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma prevista no § 8o do Código de Processo Civil, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando a aplicação da regra inserta no § 3o do mesmo dispositivo legal resultar em montante desproporcional em relação à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado para acompanhamento do processo e apresentação de defesa.